Tribunal: TJDFT
Processo: 0761281-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0761281-56.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI RECORRIDO: LAYLLA CLEISLLA OLIVEIRA MARQUES, DANILO DAMASIO OLIVA JUNIOR DESPACHO O art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ asseguram que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode obter o benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça não é concedido com base apenas em declaração formal, devendo a parte recorrente comprovar o fato constitutivo de seu direito. Concedo à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a comprovação de seu estado de hipossuficiência. Inseridos os documentos, voltem para análise. Caso contrário, no mesmo prazo a recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006